Tribunal: STF
Processo: HC 267620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGADO EXCESSO NA FIXAÇÃO DE FIANÇA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Silva Calazans e outro, advogados, em 18.1.2026, em benefício de Felipe Reis Florencio de Souza, contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.066.915/SP, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.12.2025, pela apontada prática dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, posse de entorpecentes para consumo pessoal, resistência e desacato (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e arts. 329 e 331 do Código Penal). O juízo da Vara Plantão da comarca de São Paulo homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a prestação de fiança no valor de trinta mil e trezentos e sessenta reais (fl. 6, e-doc. 4). Foi concedido o prazo de cinco dias úteis para a comprovação do recolhimento da fiança, sob pena de revogação do benefício.

Em 6.1.2026, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de redução do valor da fiança, revogou a liberdade provisória concedida e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2000731-54.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 13.1.2026, a Relatora, Desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno, indeferiu a medida liminar requerida. 

4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus
n. 1.066.915/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Marluce Caldas, em 15.1.2026, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser possível superar a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Assevera que “a prisão preventiva imposta ao Paciente configura constrangimento ilegal evidente, pois carece de fundamento cautelar idôneo e foi decretada sem a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 1).
Alega que “a utilização da fiança como pressuposto absoluto da liberdade desvirtua sua natureza jurídica, convertendo medida cautelar em verdadeira sanção indireta, incompatível com o princípio da presunção de inocência e com o direito fundamental à liberdade” (fl. 2, e-doc. 1).

Defende que, “embora o Paciente já tenha exercido atividade empresarial, os documentos constantes dos autos demonstram situação financeira fragilizada, caracterizada por endividamento expressivo, nome negativado junto a órgãos de proteção ao crédito, apreensão de bens e ausência de liquidez imediata” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumenta que “a manutenção da fiança em valor elevado revela-se desnecessária e excessiva, extrapolando sua função cautelar e assumindo caráter punitivo indireto, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Diante disso, requer-se, em caráter liminar, a imediata suspensão da exigibilidade da fiança e a expedição de alvará de soltura, para que o Paciente responda ao processo em liberdade até o julgamento final do presente writ. (...)
Diante do exposto, requer-se o conhecimento do presente habeas corpus e a concessão da medida liminar. No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva decretada exclusivamente em razão do inadimplemento da fiança, assegurando-se ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).

6. Em 21.1.2026, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.066.915/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito do habeas corpus. Até o presente momento, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao analisar o caso em caráter liminar, a Desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou: 
“Não obstante os argumentos trazidos na impetração, não estão presentes os requisitos justificadores da concessão da liminar, ante o exame sumário da inicial. Tal medida só é possível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de plano, o que não ocorre no caso em apreço. 
Até o momento o paciente não efetuou o pagamento da fiança arbitrada, porém há indicativos de que ele tem condições de fazê-lo. Em que pese a alegação da existência de débitos em seu nome (fls. 117/121), não há, por ora, indícios da sua hipossuficiência.
Conforme informado em interrogatório (fls. 18 – origem), o acusado estava em seu veículo, da marca Porsche, blindado, no momento da prisão em flagrante, o que denota o seu alto padrão financeiro, como apontado pelo MM. Magistrado. Não bastasse, em sede audiência de custódia, o paciente informou auferir renda média entre 08 (oito) e 09 (nove) milhões ao ano (fls. 80 – mídia – origem), não havendo, portanto, incompatibilidade entre a fiança arbitrada e o rendimento informado. 
Assim, não vislumbro, nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal ou nulidade notória, suficientes para ensejar a concessão da decisão liminar, ou seja, alguma situação excepcional na qual a fiança se apresentasse inquestionavelmente excessiva e contrária ao entendimento jurisprudencial consagrado, independentemente de análise probatória. Não é a situação que se verifica neste habeas corpus. 
Desse modo, é prudente que se aguarde o julgamento do writ pela Turma Julgadora, quando, já contando com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, toda a extensão dos argumentos defensivos será analisada. 
Portanto, indefiro o pedido liminar” (fls. 6-7, e-doc. 6).

12. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a fiança no valor de  trinta mil e trezentos e sessenta reais, tendo sido analisadas a condição econômica do paciente e a suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes. 

Para examinar a proporcionalidade da fiança fixada, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que ‘o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato’. Concluiu, por conseguinte, que, ‘para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ’. 
II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.
III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que ‘é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 201.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O ÓRGÃO JULGADOR A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO
DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 188.144-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

13. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 19.1.2026, no Habeas Corpus n. 2006044-93.2026.8.26.0000, foi deferida parcialmente medida liminar requerida em favor do paciente, para conceder liberdade provisória, sendo mantida a fiança arbitrada e determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente.

14. O Tribunal de Justiça de São Paulo é competente para solucionar as questões postas no processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar os pleitos formulados, com a análise dos fatos e do suficiente acervo de dados do processo. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora